Tribunal: STJ
Processo: 0057155-42.2012.8.13.0344
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1673162 - MG (2020/0050493-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CÁSSIO ROSA DE ASSUNÇÃO
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
AFONSO CELSO PRAES JUNIOR E OUTRO(S) - MG053177
BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG155123
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
GUILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA - DF026841
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
PAULO VALENTIM DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - MG000346
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA
LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO
GENÉRICA DE PRINCÍPIOS. ABOLIÇÃO DE ATO ÍMPROBO.
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. EXISTÊNCIA.
1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 –
em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento
subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade
administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral
e intercorrente – teve a repercussão geral julgada pelo Supremo
Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais
benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade
culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a
aplicação da lei nova, quanto a esse aspecto, aos processos ainda
não cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do
AREsp 2.031.414/MG, em
, firmou a orientação de
09/05/2023
conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa
da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos
ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a
tese 3 do Tema 1.199 do STF.
Documento eletrônico VDA48398750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/07/2025. Código de Controle do Documento: d7468e30-7a22-4365-9fca-2b01569eaf80

4. A Suprema Corte, em momento posterior, pelas suas duas
Turmas e pelo Plenário, ampliou a aplicação da referida tese,
compreendendo que também as alterações promovidas pela Lei n.
14.231/2021 no art. 11 da Lei n. 8.249/1992 aplicar-se-iam aos atos
de improbidade administrativa praticados na vigência do texto
anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
5. “Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica
violação de princípios administrativos, sem a tipificação das figuras
previstas nos incisos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, ou, ainda,
quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II
do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas
hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de
Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da
conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na
inicial.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.174.735/PE, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
5/3/2024
8/3/2024
6. Caso em que a conduta imputada ao recorrente (promoção
pessoal dolosa) encontra-se presente na nova redação do inciso
XII do art. 11 da LIA, evidenciando a continuidade típico-
normativa.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48398750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/07/2025. Código de Controle do Documento: d7468e30-7a22-4365-9fca-2b01569eaf80

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1673162 - MG (2020/0050493-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CÁSSIO ROSA DE ASSUNÇÃO
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
AFONSO CELSO PRAES JUNIOR E OUTRO(S) - MG053177
BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG155123
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
GUILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA - DF026841
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
PAULO VALENTIM DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - MG000346
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA
LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO
GENÉRICA DE PRINCÍPIOS. ABOLIÇÃO DE ATO ÍMPROBO.
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. EXISTÊNCIA.
1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 –
em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento
subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade
administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral
e intercorrente – teve a repercussão geral julgada pelo Supremo
Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais
benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade
culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a
aplicação da lei nova, quanto a esse aspecto, aos processos ainda
não cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do
AREsp 2.031.414/MG, em
, firmou a orientação de
09/05/2023
conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa
da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos
ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a
tese 3 do Tema 1.199 do STF.
Documento eletrônico VDA47263225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:47
Código de Controle do Documento: 1d190f83-4e00-4c67-8db4-d489ba9eac60

4. A Suprema Corte, em momento posterior, pelas suas duas
Turmas e pelo Plenário, ampliou a aplicação da referida tese,
compreendendo que também as alterações promovidas pela Lei n.
14.231/2021 no art. 11 da Lei n. 8.249/1992 aplicar-se-iam aos atos
de improbidade administrativa praticados na vigência do texto
anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
5. “Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica
violação de princípios administrativos, sem a tipificação das figuras
previstas nos incisos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, ou, ainda,
quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II
do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas
hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de
Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da
conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na
inicial.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.174.735/PE, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
5/3/2024
8/3/2024
6. Caso em que a conduta imputada ao recorrente (promoção
pessoal dolosa) encontra-se presente na nova redação do inciso
XII do art. 11 da LIA, evidenciando a continuidade típico-
normativa.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Autos que retornam a esta Turma por determinação do Min. JOÃO
OTÁVIO NORONHA, que, mediante decisão monocrática irrecorrida (e-STJ fls. 2.331/2.
339), deu provimento aos embargos de divergência opostos por CÁSSIO ROSA DE
ASSUNÇÃO, de modo a afastar a incidência da Súmula 182 do STJ aplicada por ocasião
do julgamento do agravo interno (e-STJ fl. 2.161), interposto contra a decisão de e-STJ
fl. 2.126.
É o relatório.

VOTO
Consigno, de logo, que a Primeira Turma desta Corte Superior, por
maioria, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em que fiquei vencido, realizado em
, seguindo a divergência apresentada pela Min. Regina Helena Costa, havia
09/05/2023
firmado a orientação de conferir a mesma interpretação restritiva às hipóteses de
aplicação retroativa da NLIA, adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em
julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.
Documento eletrônico VDA47263225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:47
Código de Controle do Documento: 1d190f83-4e00-4c67-8db4-d489ba9eac60

Acontece que a Suprema Corte, em momento posterior, ampliou a
aplicação da referida tese ao caso de ato de improbidade administrativa fundado na
responsabilização por violação genérica dos princípios discriminados no
do art. 11
caput
da Lei n. 8.249/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado, nos
termos dos seguintes precedentes das suas duas Turmas e do Plenário:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO
SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
RESPONSABILIDADE
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA
DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA
REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM
CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de
improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração
pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da
hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios
discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a
tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos
princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos
do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal
assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021
para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de
execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade
para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da
condenação por ato de improbidade.
3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249
/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por
conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei
8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a
hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a
prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa
aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão
recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao
recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado
como ilícito nas previsões contidas no art. 9o ou 10o da Lei de Improbidade
Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não
requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9o da Lei de
Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo
Documento eletrônico VDA47263225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:47
Código de Controle do Documento: 1d190f83-4e00-4c67-8db4-d489ba9eac60

Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do
recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da
ação civil pública quanto ao ponto.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão
embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo
regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a
presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao
recorrente. (ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator para Acórdão Min.
GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe
).
06/09/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N.
14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992.
APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA
REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral),
da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal
assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021
na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a
aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de
improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem
condenação com trânsito em julgado.
II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se
ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I,
da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado.
III – Agravo improvido. (RE 1.452.533 AgR, relator Min. CRISTIANO
ZANIN, PRIMEIRA TURMA, DJe
).
21/11/2023

SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA
DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA
REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM
CURSO.
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de
improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração
pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da
hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios
discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a
tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos
princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos
do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal
assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021,
para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de
Documento eletrônico VDA47263225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:47
Código de Controle do Documento: 1d190f83-4e00-4c67-8db4-d489ba9eac60

execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade
relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em
julgado da condenação por ato de improbidade.
3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249
/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a
exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a
subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do
art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos
estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam
correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos
incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido
para julgar improcedente a pretensão autoral.
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
6. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.346.594 AgR-segundo, Relator(a):
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2023 PUBLIC 31-10-2023)
Não obstante tal panorama jurisprudencial, a Primeira Turma do
STJ consolidou o entendimento a respeito da aplicação do princípio da continuidade
típico-normativa, de modo a afastar a abolição da tipicidade da conduta do réu (
do
caput
art. 11 e seus incisos I e II da LIA) quando houvesse inciso específico no referido
dispositivo, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, preservando a reprovação da
conduta da parte demandada, a justificar a manutenção da condenação.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS REITORES DA ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À
IMPESSOALIDADE E À MORALIDADE MEDIANTE A PROMOÇÃO
PESSOAL REALIZADA PELO PREFEITO EM PROPAGANDA OFICIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO E RAZOABILIDADE
DAS
PENAS
APLICADAS.
ATRAÇÃO
DA
SÚMULA
7/STJ.
CONDENAÇÃO COM BASE NO CAPUT DO ART. 11 DA LIA.
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA IMPROBIDADE NO CASO
CONCRETO. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PREFEITO
NO INCISO XII DO ART. 11 DA LIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos
termos do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
Caso concreto em que todas as questões relevantes foram devidamente
enfrentadas no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA47263225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:47
Código de Controle do Documento: 1d190f83-4e00-4c67-8db4-d489ba9eac60

2. É pacífica a possibilidade de agentes políticos serem sujeitos ativos de atos
de improbidade nos termos do que foi pontificado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 976.566 (Tema 576).
3. A revisão do reconhecimento da presença do elemento subjetivo doloso na
promoção pessoal realizada pelo Prefeito em propaganda oficial e a dosimetria
das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implicam
reexame do contexto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente quando, da leitura do acórdão
recorrido, não exsurge a desproporcionalidade das penas aplicadas.
4. Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos
princípios administrativos prevista no art. 11, caput, da Lei de Improbidade
Administrativa (LIA) pela Lei 14.230/2021. Desinfluência quando, entre os
novéis incisos inseridos pela lei 14.230/2021, remanescer típica a conduta
considerada no acórdão como violadora dos princípios da moralidade e da
impessoalidade, evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa,
instituto próprio do direito penal, mas em tudo aplicável à ação de
improbidade administrativa.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.206.630/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
) (Grifos acrescidos).
27/2/2024
1/3/2024
No caso, o Juiz de primeiro grau condenou o ora recorrente pela
prática dos atos ímprobos constantes dos arts. 9o, XII, 10, XI, e 11, I, da Lei n. 8.429
/1992, decorrente de suposta prática de promoção pessoal, ao veicular em documentos,
cadernos, envelopes, blocos, veículos municipais e placas oficiais o
da campanha
slogan
eleitoral precedente, com os dizeres "Carneirinho em Boas Mãos", utilizando-se, para
tanto, de dinheiro público.
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a
sentença, ressaltando, naquela oportunidade, a presença do dolo específico e do prejuízo
ao erário, conforme excerto que segue (e-STJ fls. 1.732/1.740):
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais propôs ação civil pública,
imputando a prática de ato de improbidade administrativa à Cássio Rosa de
Assunção, na qualidade, de prefeito do Município de Carneirinho à época dos
fatos.
Segundo a narrativa constante da inicial, o réu, durante seu mandato à frente
da prefeitura (200512008), se valeu do mesmo slogan utilizado para divulgar
sua campanha eleitoral nos mais diversos documentos públicos e atos oficiais.
(...)
De fato, o slogan "Carneirinho em boas mãos" esteve presente tanto na
campanha eleitoral do réu, em 2004, como em toda a sua gestão à frente da
prefeitura, de 2005 a 2008.
Nessa linha de raciocínio, não resta dúvida que ao vincular um sinal
característico seu o slogan de campanha - em todos os atos administrativos e
de publicidade institucional, o réu personalizou a sua gestão sem despender
.
nenhuma quantia para tanto, em clara afronta ao principio da impessoalidade
Documento eletrônico VDA47263225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:47
Código de Controle do Documento: 1d190f83-4e00-4c67-8db4-d489ba9eac60

A conduta de se imprimir indiscriminadamente aos atos e documentos oficiais
do município a mesma expressão da campanha eleitoral sem dúvida permite a
indevida divulgação da figura pública do réu às custas da máquina pública.
Não se pode negar a dimensão simbólica, senão subliminar, que a percepção
dessas representações exerce no inconsciente do eleitorado.
(...)
Ora, a publicação de atos institucionais pautados com o interesse particular de
destacar seu desempenho como administrador não é conduta só
antirrepublicana ou antidemocrática; é, acima de tudo, ao menos para o
propósito destes autos, circunstância que caracteriza ato de improbidade
administrativa.
Destaco que a despeito de o marketing pessoal, vendido com a roupagem de
publicidade institucional, não ter servido às eleições subsequentes ao mandato
do réu, nada impede a caracterização da improbidade administrativa,
sobretudo porque o legado político é fator que conta com alguma
.
atemporalidade
Na verdade, como admitido no recurso, o recorrente foi reeleito para novo
mandato como chefe do executivo municipal, situação que, evidentemente,
.
corrobora a assertiva acima
Por outro lado, os argumentos sobre a ignorância do réu sobre a contratação de
materiais de escritório e de atos oficiais com referência implícita à sua figura
não convence.
Se não fosse minimamente factível que o chefe do executivo municipal de
uma cidade diminuta não pudesse ter domínio sobre a publicidade amplamente
e exaustivamente veiculada em bens públicos, a prova testemunhal é clara em
.
desmentir a falta de ciência do réu quanto ao uso de seu slogan de campanha
(...)
De outra sorte, é possível concluir que se o réu não determinou aposição do
slogan de campanha em cadernos, papéis timbrados, veículos e documentos
oficiais da prefeitura e seus órgãos e tampouco participou da escolha do
símbolo, ao menos consentiu com sua utilização e não tomou providências
para que cessasse.
Não me passa despercebido que a elaboração de símbolos possa servir ao
propósito de distinguir uma gestão administrativa de todas as outras
antecedentes, sem que se configure afronta à impessoalidade.
Contudo, a finalidade institucional da propaganda foi evidentemente
extrapolada, na medida em que sutilmente, nas entrelinhas, a mensagem que se
pretendeu passar foi de exaltação ao chefe do executivo quando do exercício
do mandato municipal.
Com efeito, é incontroversa a promoção pessoal dolosa do réu às custas do
erário, circunstância que configura ato de improbidade administrativa,
.
tipificado nos artigos 9 e 11 da Lei 8.42911992
(...)
Reconhecida, portanto, a improbidade administrativa, diante da comprovação
da prática de ato visando a fim diverso do interesse público, movida por dolo e
, cumpre avaliar a
má-fé, que extrapolam os limites da mera irregularidade
razoabilidade das sanções aplicadas.
Documento eletrônico VDA47263225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:47
Código de Controle do Documento: 1d190f83-4e00-4c67-8db4-d489ba9eac60

(...)
Sopesadas essas questões, observo que as sanções foram proporcionalmente
fixadas, inclusive, com a redução da pena de ressarcimento para excluir os
gastos com aquisição dos materiais que não continham o slogan de campanha,
razão porque merecem ser mantidas em sua integralidade. (Grifos acrescidos).
Não obstante os argumentos expendidos no apelo nobre, as
questões em comento foram decididas com esteio no suporte fático-probatório e, por essa
razão, para a desconstituição das conclusões concernentes à materialidade da conduta
tida como ímproba e às sanções impostas, nos termos da fundamentação assentada no
acórdão recorrido, seria necessária a reavaliação de toda a estrutura probatória trazida aos
autos, desiderato que não se coaduna com a via especial eleita (inteligência da Súmula 7
do STJ).
Além do mais, o inciso XII do art. 11 da LIA, com a nova redação
dada pela Lei n. 14.230/2021, prevê como ato ímprobo “praticar, no âmbito da
administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o
disposto no § 1o do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco
enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de
serviços ou de campanhas dos órgãos públicos", evidenciando que subsiste o caráter
proibido da conduta imputada ao recorrente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47263225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:47
Código de Controle do Documento: 1d190f83-4e00-4c67-8db4-d489ba9eac60

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.673.162 / MG
Número Registro: 2020/0050493-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00571554220128130344 10344120057155012 571554220128130344
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CÁSSIO ROSA DE ASSUNÇÃO
ADVOGADOS : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
AFONSO CELSO PRAES JUNIOR E OUTRO(S) - MG053177
BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG155123
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
GUILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA - DF026841
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA - DF054377
PAULO VALENTIM DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - MG000346
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CÁSSIO ROSA DE ASSUNÇÃO
ADVOGADOS : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
AFONSO CELSO PRAES JUNIOR E OUTRO(S) - MG053177
Documento eletrônico VDA48073744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:27:48
Código de Controle do Documento: e46888a6-1acf-45cd-81a0-91d032fb72ce

BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG155123
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
GUILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA - DF026841
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
PAULO VALENTIM DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - MG000346
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:27:48
Código de Controle do Documento: e46888a6-1acf-45cd-81a0-91d032fb72ce